Tribunal: TJMT
Processo: 1005303-29.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005303-29.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), NILDETE FERMINA CHAGAS - CPF: 811.084.192-91 (AUTOR), MOISE FRANCOIS - CPF: 700.500.682-88 (AUTOR), NATALI DA SILVA FORTES - CPF: 073.896.481-63 (AUTOR), HIGOR VINICIOS CALIXTO - CPF: 014.883.781-69 (AUTOR), JOVINO LEANDRO VIEIRA - CPF: 537.295.361-68 (AUTOR), CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA - ME - CNPJ: 03.245.160/0001-99 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILMAR JOSE DA SILVA - CPF: 714.039.141-68 (AUTOR), VALDERI NUNES RODRIGUES - CPF: 022.570.701-27 (AUTOR), FRANCIELE MARIA DA COSTA - CPF: 025.330.391-52 (AUTOR), LUCILENE FRANCISCA DE SOUSA - CPF: 067.979.251-18 (AUTOR), BRUNO JOSE MONTEIRO DA SILVA - CPF: 043.673.531-84 (AUTOR), AMANDA ALVES PEREIRA - CPF: 041.776.211-96 (AUTOR), ARIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.046.601-05 (AUTOR), GINA VINCENT - CPF: 703.343.132-52 (AUTOR), EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA - CPF: 061.719.531-56 (AUTOR), THIAGO HENRIQUE DA COSTA SILVA - CPF: 052.778.191-69 (AUTOR), DEVANIL PEREIRA DA SILVA - CPF: 033.354.311-46 (AUTOR), RENIA DALMACY - CPF: 700.978.452-30 (AUTOR), JOAO VICTOR SANTANA DA SILVA - CPF: 040.159.381-94 (AUTOR), KLEITON FERNANDES PONCE - CPF: 025.726.261-01 (AUTOR), JULIANA FRANCISCA INACIO - CPF: 023.754.851-81 (AUTOR), SUELLEN SOUZA ALMEIDA - CPF: 053.362.891-16 (AUTOR), VALDETE LOPES VANDES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCAS TRINDADE BARBOSA - CPF: 066.613.491-07 (AUTOR), JOARI DE OLIVEIRA - CPF: 468.989.721-20 (AUTOR), LUCIANE SANDRA NEPONOCENO - CPF: 012.033.231-07 (AUTOR), ISABEL PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 337.018.812-00 (AUTOR), ANA MARIA ALMEIDA NAPONICENO - CPF: 570.851.371-34 (AUTOR), LUIS PEREIRA GALVAO NETO - CPF: 439.333.003-04 (AUTOR), APARECIDA DE JESUS GUIMARAES BORGES - CPF: 772.305.151-49 (AUTOR), JOSE LUIZ VIEIRA DE SOUZA - CPF: 045.764.871-67 (AUTOR), KARINA DE ARRUDA HOLAK - CPF: 022.963.231-97 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA DOS SANTOS TAVARES - CPF: 979.619.731-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA SILVA DE JESUS - CPF: 022.643.001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ALGEMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 646.191.411-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA FRANCA DA GUIA - CPF: 027.992.281-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CORREA SILVA - CPF: 021.317.951-22 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON PEREIRA BARBOSA - CPF: 705.343.301-34 (AUTOR), DANIEL SANTOS SOUSA - CPF: 499.640.623-20 (AUTOR), JOAQUIM RUFINO BENTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BELA DA SILVA MARQUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLWN BENEDITA DOSA SANTOS MARINHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WELLIGTON CHAGAS DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILDICEIA FIRMINO CHAGAS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELIENE BARBOSA LIMA - CPF: 016.160.922-89 (AUTOR), MARCOS HENRRIQUE DA SILVA FORTES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MAURICIO CALINO SILVA FILHO - CPF: 432.534.231-15 (AUTOR), CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO - CPF: 026.676.781-84 (AUTOR), IRAN FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 487.669.923-20 (AUTOR), MARIA ALVES PEREIRA - CPF: 722.613.821-20 (AUTOR), TAYSA FERREIRA DE LIMA - CPF: 035.312.621-73 (AUTOR), LILIAN LARA F. DUARTE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DAVID VINICIUS LOPES SILVA - CPF: 703.353.991-69 (AUTOR), RENAN LUCAS SAMPAIO SILVA - CPF: 066.799.081-08 (AUTOR), MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILMACI FERMINA CHAGAS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RONALDO DE ARRUDA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), THALLIANE RODRIGUES CINTRA (AUTOR), MARIA JOSE RODRIGUES DA GUIA CRUZ - CPF: 035.201.071-12 (AUTOR), ANA PAULA CORSINHO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO CORSINO DE ALMEIDA - CPF: 075.974.841-19 (AUTOR), CLARICE RODRIGUES DA GUIA - CPF: 314.099.381-15 (AUTOR), DOUGLAS APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANO DA SILVA GAUDENCIO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAFAEL QUADRA DO NASCIMENTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GERSON FACUNDO DE MATOS - CPF: 580.720.551-00 (AUTOR), HILTON AUGUSTO DA SILVA - CPF: 010.520.441-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NILZA PAULA DE ALMEIDA - CPF: 889.131.041-72 (AUTOR), FERNANDO WILLIAM DOS SANTOS SOUZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUIZ CARLOS SACRAMENTO - CPF: 516.855.232-34 (AUTOR), SAMUEL AMARIO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CICERO DE LIMA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOLINO GANDOR DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RENATO ROCHA DE OLIVEIRA - CPF: 322.182.348-74 (AUTOR), CRISTINEI GUIA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VALCLAUDINEI LOPES DE ALMEIDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALEX JUNIOR CARVALHO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIA EVANGELISTA DA CRUZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDOMIRO BENITEZ PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JEYMES VINICIUS ALVARENGA DA ROSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), KELWE RONALD ASSIS PEREIRA - CPF: 064.720.271-96 (AUTOR), ROMARIO PEREIRA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAMILA DAIANE DA SILVA SOUSA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO INACIO DE SOUSA - CPF: 067.979.351-80 (AUTOR), WIGNA DA SILVA CONCEIÇÃO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LADIONE ALVES DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), INGRYDY MARIA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESMAEL BRAGA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIANA ALMEIDA DA SILVA - CPF: 093.797.131-69 (AUTOR), BENEDITO DA SILVA FERREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE MARTIN DE SOUZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JELLIAN PAULA DA SILVA PIRES DOS ANJOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO PIRES - CPF: 507.459.569-04 (AUTOR), JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WINGRID DOMINGOS DOS SANTOS - CPF: 069.080.271-47 (AUTOR), JOEL RODRIGUES DA GUIA - CPF: 004.657.081-02 (AUTOR), VANCURIS NEI DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BRUNO JOSE MONTEIRO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLOIRADIEU DESIR - CPF: 703.519.142-93 (AUTOR), IZAC FIRMINO CHAGAS - CPF: 005.894.512-19 (AUTOR), WESQUIN MICHEL - CPF: 701.317.432-79 (AUTOR), SANDRA DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LINDOLFO MARCELO GERIN DE SANTANA - CPF: 105.979.921-93 (AUTOR), ANA MARIA RONDON DA CUNHA - CPF: 275.050.901-78 (AUTOR), EDSON AILTON DE CAMPOS - CPF: 183.582.091-34 (AUTOR), ADEMIR DE CAMPOS BORGES - CPF: 205.952.121-15 (AUTOR), ANA PAULA SILVA DA CRUZ - CPF: 075.768.521-86 (AUTOR), JOYLIANA MONICK ROSARIO DA CRUZ - CPF: 016.580.611-79 (AUTOR), FABIANO JESUS SOUZA LEAO - CPF: 005.435.341-62 (AUTOR), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 925.968.001-87 (AUTOR), LUCIANO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 807.026.271-00 (AUTOR), CRISTINA SILVA SANTANA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTEVÃO ALEXANDRE DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GESIEL RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.443.991-14 (AUTOR), CLEITIELE ESTEFANI DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ZILENE PEREIRA CAJADO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BIANCA DE SOUSA RAMOS - CPF: 029.090.511-70 (AUTOR), ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOCIMEIRE PEREIRA DA SILVA - CPF: 009.188.071-82 (AUTOR), ELEODORA BISPO DE SOUZA - CPF: 047.819.311-46 (AUTOR), MAURO LEANDRO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO FRANCISCO INACIO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAQUEL CASTRO SILVA - CPF: 075.680.631-35 (AUTOR), RAKYELLE CASTRO DA SILVA - CPF: 084.084.481-61 (AUTOR), VALCLAUDINEI LOPES DE ALMEIDA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTINEI GUIA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEMIR MAXIMOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE MARIA DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NOEMIA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.219.461-23 (AUTOR), FRANCISCO MOREIRA CASSERI - CPF: 953.732.928-34 (AUTOR), EDITE SOARES VIRGINIA DAHBOUR - CPF: 695.929.931-49 (AUTOR), MARCONDES GONÇALVES PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CICERO DE LIMA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WESQUIN MICHEL (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GESIEL RODRIGUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOÃO BRAZ DE OLIVEIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), TALINE RODRIGUES SINTRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA JOSE RODRIGUES DA GUIA CRUZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GLENDA MILIANI ALVES DA SILVA - CPF: 040.162.071-93 (AUTOR), JOSE RUBENS PEREIRA - CPF: 951.508.894-15 (AUTOR), ANTONIO JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 787.374.431-00 (AUTOR), RODRIGO VICENTE (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIA CORSINO DE ALMEIDA - CPF: 063.149.481-26 (AUTOR), JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 070.855.832-15 (AUTOR), ANTONIO CARLOS DE CARVALHO - CPF: 956.459.261-53 (AUTOR), JEANDERSON NUNES DE MATOS - CPF: 042.906.961-80 (AUTOR), MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAQUIM RUFINO BENTO - CPF: 551.912.741-72 (AUTOR), LADIONE ALVES DA SILVA - CPF: 845.594.971-68 (AUTOR), EDSON AILTON DE CAMPOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELIPE MARTINS DE SOUZA - CPF: 072.763.994-35 (AUTOR), TEREZINHA DE LIMA MOREIRA - CPF: 396.067.831-20 (AUTOR), MARINHO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 155.958.381-91 (AUTOR), WELLEN B. DOS SANTOS MARINHO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA RONDON DA CUNHA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA MARIA DE ALMEIDA NEPONOCENO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUCIANE SANDRA NEPONOCENO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA ALVES PEREIRA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOEL RODRIGUES DA GUIA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALINE SOUZA DE CAMPOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLARICE RODRIGUES DA GUIA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), IRAN FRANCISCO DOS SANTOS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ORIVALDO DE OLIVEIRA MARTINS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GEOVANA SOUZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUCILENE DE OLIVEIRA SOUZA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOÃO BROZ (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO ROBERTO BORRALHO SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), PAULO RICARDO DA SILVA CONCEIÇÃO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDILAINE COSTA MARQUES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLEITON FERNANDES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA CORSARIO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEVANIL PEREIRA DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CRISTINEI GUIA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AILTON ALVES FERNANDES (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HILTON AUGUSTO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), VANDERLEI LOURENCO DOS SANTOS - CPF: 731.859.732-91 (AUTOR), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA nº 1005303-29.2022.8.11.0000

AUTORES
: GILMAR JOSE DA SILVA e OUTROS

REQUERIDO
:
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA - SENTENÇA PROFERIDA EM
AÇÃO REIVINDICATÓRIA -
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO NA ORIGEM - PRELIMINAR - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NA AÇÃO RESCISÓRIA - CRITÉRIO DE FIXAÇÃO - CORRESPONDENTE O DA AÇÃO PRINCIPAL CORRIGIDO - PRECEDENTES DO STJ - MÉRITO - ERRO DE FATO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTEPRETAÇÃO EQUÍVOCADA DO ARTIGO 966, INCISO VIII, § 1º, DO CPC/15 COM O ARTIGO 494, INCISO I, DO CPC/15
-
ERRO MATERIAL OU
INEXATIDÃO MATERIAL -
INSTITUTOS DISTINTOS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ARTIGO 80 E 81 DO CPC/15 - MANUTENÇÃO - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Consoante orientação jurisprudencial do STJ, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente.

O erro de fato apto a ensejar a ação rescisória não possu
i
a mesma função das inexatidões materiais que demandam do juiz sentenciante a correção de ofício do artigo 494, inciso I, do CPC/15.

O erro de fato do artigo 966 do CPC/15,
deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazido aos autos do processo que não tenha havido controvérsia. Em outras palavras, o erro de fato a justificar a ação
rescisória ocorre
quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.

Por inexatidão material entende-se o erro, perceptível sem maior exame, que traduz desacordo entre a vontade do julgador e a expressa na decisão.

Deve ser mantida a condenação por litigância de má-fé fixada no pedido de reconsideração da tutela de urgência, quando verificado que dolosamente os autores alteraram
a verdade dos fatos e procederam de modo temerário, além de provocar incidente manifestamente
infundado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de Ação Rescisória com fundamento no inciso VIII do artigo 966 do CPC/15, ajuizada por
NILDETE FERMINA CHAGAS E MOISE FRANCOIS, NATALI DA SILVA FORTES, HIGOR VINICIOS CALIXTO, JOVINO LEANDRO VIEIRA, GILMAR JOSE DA SILVA, VALDERI NUNES RODRIGUES, FRANCIELE MARIA DA COSTA, LUCILENE FRANCISCA DE SOUSA, BRUNO JOSE MONTEIRO DA SILVA, AMANDA ALVES PEREIRA, ARIEL PEREIRA DA SILVA, GINA VINCENT, EVANDRO NASCIMENTO DA SILVA, THIAGO HENRIQUE DA COSTA SILVA, DEVANIL PEREIRA DA SILVA, RENIA DALMACY, JOAO VICTOR SANTANA DA SILVA, KLEITON FERNANDES PONCE, JULIANA FRANCISCA INACIO, SUELLEN SOUZA
ALMEIDA, LUCAS TRINDADE BARBOSA, JOARI DE OLIVEIRA, LUCIANE SANDRA NEPONOCENO, ISABEL PEREIRA DE ARAUJO, ANA MARIA ALMEIDA NAPONICENO, LUIS PEREIRA GALVAO NETO, APARECIDA DE JESUS GUIMARAES BORGES, JOSE LUIZ VIEIRA DE SOUZA, AIRTON PEREIRA BARBOSA, DANIEL SANTOS SOUSA, ELIENE BARBOSA LIMA, MAURICIO CALINO SILVA FILHO, CARLOS ALBERTO ARRUDA JUSTINO, IRAN FRANCISCO DOS SANTOS, MARIA ALVES PEREIRA, TAYSA FERREIRA DE LIMA, DAVID VINICIUS LOPES SILVA, RENAN LUCAS SAMPAIO SILVA, THALLIANE RODRIGUES CINTRA, MARIA JOSE RODRIGUES DA GUIA CRUZ, BRUNO CORSINO DE ALMEIDA, CLARICE RODRIGUES DA GUIA, GERSON FACUNDO DE MATOS, NILZA PAULA DE ALMEIDA, LUIZ CARLOS SACRAMENTO, RENATO ROCHA DE OLIVEIRA, KELWE RONALD ASSIS PEREIRA, ADRIANO INACIO DE SOUSA, MARIANA ALMEIDA DA SILVA, ANTONIO PIRES, WINGRID DOMINGOS DOS SANTOS, JOEL RODRIGUES DA GUIA, GLOIRADIEU DESIR, IZAC FIRMINO CHAGAS, WESQUIN MICHEL, LINDOLFO MARCELO GERIN DE SANTANA, ANA MARIA RONDON DA CUNHA, EDSON AILTON DE CAMPOS, ADEMIR DE CAMPOS BORGES, ANA PAULA SILVA DA CRUZ, JOYLIANA MONICK ROSARIO DA CRUZ, FABIANO JESUS SOUZA LEAO, MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO, LUCIANO MARCOS DOS SANTOS, GESIEL RODRIGUES DA SILVA, BIANCA DE SOUSA RAMOS, JOCIMEIRE PEREIRA DA SILVA, ELEODORA BISPO DE SOUZA, RAQUEL CASTRO SILVA, RAKYELLE CASTRO DA SILVA, NOEMIA ROCHA DA SILVA OLIVEIRA, FRANCISCO MOREIRA CASSERI, EDITE SOARES VIRGINIA DAHBOUR, GLENDA
MILIANI ALVES DA SILVA, JOSE RUBENS PEREIRA, ANTONIO JURANDIR DA SILVA NASCIMENTO, CLAUDIA CORSINO DE ALMEIDA, JOSE MARIA DA SILVA, ANTONIO CARLOS DE CARVALHO, JEANDERSON NUNES DE MATOS, JOAQUIM RUFINO BENTO, LADIONE ALVES DA SILVA, FELIPE MARTINS DE SOUZA, TEREZINHA DE LIMA MOREIRA, MARINHO DOMINGOS DA SILVA, VANDERLEI LOURENCO DOS SANTOS
, todos devidamente qualificados na petição inicial, em desfavor da
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA – ME,
também devidamente qualificados nos autos,
objetivando a rescisão da sentença proferida perante 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, relativo aos autos de
Ação Reivindicatória nº 10420907020188110041
, que
ulgou

procedente
a ação
, referente ao

imóvel localizado atrás do Atacadão da Rodovia Emanuel Pinheiro, divisa com o bairro Jardim Ubirajara, denominada Gleba Quarta Feira, com Área de 9,00 hectares
.

De início, os autores fizeram um sucinto histórico dos fatos, transcrevendo a sentença rescindenda, aduzido adiante que houve
erro material
quan
t
o
à
indicação da localização do imóvel, visto que na Escritura Pública
,

a área objeto do domínio da autora da reivindicatória aponta as seguintes características:

“ELEMENTOS DO PERÍMETRO –
Lados – Comprimentos – Rumos (azimute) confrontações: 01-02 – 12,00 METROS – 38º40’00’’NW, limitando-se com a Estrada Cuiabá- Guia.
02-03 – 17,93 metro – 52º12’12”NE, limitando-se com o Ribeirão do
Lipa
. 03-04 – 45,85 metros – 40º28’00”NE, limitando-se com o Córrego Ribeirão do
Lipa
. 04-05 – 32,10 metros – 11º15’00”NE, limitando-se com o Córrego Ribeirão do
Lipa
. 05-06 – 50,58 metros – 52º44’00”NE, limitando-se com o Córrego Ribeirão do
Lipa
. 06-07 – 37,50 metros – 4º23’00”NE,
limitando-se com o Córrego Ribeirão do
Lipa
. 07-08 – 51,92 metros – 6º45’
00”NW
, limitando-se com o Córrego Ribeirão do
Lipa
. 08-09 – 45,86 metros – 32º09’00”NE, limitando-se com o Córrego Ribeirão do
Lipa
. 09-10 – 24,70 metros – 83º42’00”NE, limitando-se com o Córrego Ribeirão do
Lipa
. 10-11 – 291,43 metros – 28º22’
07”NW
, limitando-se com o Córrego Ribeirão do
Lipa
. 11- 12 – 122,85 metros – 83º44’14”NE, limitando-se com as terras de Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda. 12-13 – 270,00 metros – 42º36’03”SE, limitando-se com a área A do proprietário. 13-14 – 80,77 metros – 41º04’00”NE, limitando-se com a área A do proprietário. 14-15 – 151,75 metros – 38º56’00”SE, limitando-se com as terras da Certa Empreendimentos Imobiliários Ltda. 15-16 – 7,42 metros – 55º23’
00”SW
, limitando-se com as terras de João J. Taques. 16-17 – 36,54 metros – 77º10’
00”SW
, limitando-se com as terras de João J. Taques. 17-18 – 148,68metros – 72º43’
00”SW
, limitando-se com as terras de Paulo Moura. 18-01 – 361,49 metros – 51º44’
00”SW
, limitando-se com as terras de Paulo Moura, situado no município de Cuiabá-MT.

Contudo, na concepção dos autores da ação rescisória, a área da parte requerida encontra-se em localidade diferente da apresentada na descrição acima.

Os lotes dos autores da rescisória estão localizadas no alto do Jardim Ubirajara, ocupados por 159 famílias, dentro de uma área aberta desde 2015, enquanto o domínio da requerida (autora da reivindicatória|) encontra-se na divisa da estrada Guia, ao lado da Av.
Hermina

Torquarto
da Silva.

Adiante, afirmando que, em que pese a autora da ação reivindicatória ter indicado de maneira unilateral a localidade onde estão os posseiros, o domínio da autora encartado por ele mesmo nos autos não deixa dúvidas sobre os limites e confrontações de sua propriedade, no entanto, o juízo se ateve apenas
à
indicação unilateral da autora ao proferir a sentença.

No mais, enfatizam
a ocorrência de
erro material
, consubstanciado na divergência de localização do imóvel, assim, o entender dos autores, cabe ao juiz corrigi-lo a qualquer momento, conforme dispõe o artigo 494, I, do CPC/15.

Por fim, pugna
m
pela tutela de urgência para fins de suspender os efeitos da sentença da Ação Reivindicatória nº 1042090-70.2018.8.11.0041 e, no mérito pela procedência a ação, para, nos termos do artigo 968, rescindir a sentença, com a desconstituição da coisa julgada e o novo julgamento da causa, para fins de reconhecer a divergência de localidades.

A tutela de urgência foi deferida parcialmente às fls.1.462/1.464, para suspender os efeitos da sentença proferida na
Ação de Reivindicatória 1042090-70.2018.8.11.0041
e eventual mandado de imissão de posse, até o dia
30/07/2022
, ou seja, concedendo mais trinta (30) dias, além daquele determinado pelo ministro Barroso.

O deferimento parcial
d
a tutela de urgência levou em consideração a decisão proferida na
ADPF nº 828
do Exmo.
Ministro LUIZ ROBERTO BARROSO
que deferiu a liminar d
e
suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na
Lei nº 14.216/2021
, até o prazo de
31 de março de 2022
, posteriormente, prorrogado para
30/06/2022
, decisão
est
a
referendada pelo Plenário do E. Supremo Tribunal Federal.

Contudo, às fls. 1.468/1.484, a parte requerida pugnou pela reconsideração da tutela de urgência, sob argumento de que a parte autora omitiu sobre vários fatos, induzindo a relatora ao erro na apreciação da liminar, já que a questão em discussão nestes autos foi objeto de apreciação nos autos de Reclamação Constitucional nº 52.963/MT, pelo iminente
Ministro ANDRÉ MENDONÇA
, o qual entendeu que a intenção dos autores seria retornar a área em data posterior à pandemia, contrariando a ADPF nº 828.

O pedido de reconsideração foi deferido às fls.1.704, oportunidade em que os autores foram condenados solidariamente a título de litigância de má-fé, em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, pela postura processual de deslealdade dos autores e de seus advogados, com nítido atentado à dignidade da justiça.

A contestação fora apresentada pela requerida
CROMOARTE BUREAU DE FOTOLITOS LTDA ME
, às fls.1740/17, alegando preliminarmente impugnação ao valor da causa. Afirma a requerida que no caso, os autores atribuíram
à
demanda o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que não corresponde ao valor da causa dado à demanda original rescindenda ou ao proveito econômico almejado (R$9.450.000,00).

Ainda, em preliminar, pretende a extinção da ação, nos ternos do artigo 485, IV, CPC/15, ante a ausência dos pressupostos processuais necessários, argumentando que no caso não se encontra nenhuma das hipóteses do artigo 966 do CPC/15.

No mérito, rebateu a tese trazida na petição inicial em todos os seus termos, alegando que a ação
rescisória não se presta a
revalorar
as provas, tampouco a reabrir a fase
de instrução para produzir novas provas ao modo de contrapor àquelas contidas nos autos,
pugnando
pela improcedência da ação, com a manutenção da multa aplicada por litigância e má-fé.

Instada a se manifestar à fl.2211, a douta Procuradoria manifestou
-se
pela falta de interesse na causa.

Conforme certidão de fl.2216, decorreu o prazo legal sem que os autores apresenta
ssem
impugnação à contestação. De igual sorte
,
decorreu o prazo sem que os autores e réu especificassem as provas que pretendiam produzir.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA

Não é de se olvidar que estabelece o
artigo 291 do CPC/15
que:
“
A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível
.
”

Assim, o valor da causa na
ação rescisória
deve corresponder àquele dado à
causa matriz
uma vez que tal regra tem como pressuposto evitar a insegurança e a incerteza com relação ao próprio valor da ação originária.

No caso em comento,

foi atribuída à
rescisória
o valor de R
$
1.000
,00 (um mil reais)
,
portanto, muito aquém
d
aquele atribuído

a
ação originária, portanto, deverá ser alterado.

Logo
, se na
ação originária, denominada AÇÃO REIVINDICATÓRIA,
foi atribuído a causa

o valor de

R$50.000,00 (cinquenta mil reais)
, conformefls. 657, tal valor
também
deve ser atribuído à ação
rescisória, devidamente
corrigido monetariamente a partir de sua distribuição (
22/03/2022
).

Aliás, c
onsoante orientação jurisprudencial do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente. Confira:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO VALOR DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE PARCELAMENTO DO VALOR DAS CUSTAS REFERENTES ÀS AÇÕES RESCISÓRIAS 2.615/DF E 2.699/RS. NECESSIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. CONSTITUCIONALIDADE DO DEPÓSITO PARA INGRESSO EM JUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...)
O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária atualizada monetariamente
(...). Precedentes. (...).”
(STF - AR 2699
AgR-ED
, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 08/03/2019 PUBLIC 11/03/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO RESCISÓRIA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. BENEFÍCIO ECONÔMICO. ART. 968. INC. II, DO CPC. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADVOGADO DO AUTOR DA SENTENÇA RESCINDENDA.
PRECEDENTES. RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFETIVA DISCUSSÃO A RESPEITO DA NATUREZA DA VERBA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 966, INCISO V E VIII DO CPC. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Consoante orientação jurisprudencial desta Corte de Justiça, em sede de ação rescisória, o valor da causa, em regra, deve corresponder ao da ação principal, devidamente atualizado monetariamente
(...)”
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1745942/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019,
DJe
11/06/2019)

“
(...) O requisito de depósito previsto no art. 488, II, do CPC deve considerar o valor da causa da ação rescisória, que é o mesmo da ação principal, corrigido monetariamente. Precedentes (...)”

(STJ - AR 1.277/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011,
DJe
30/08/2011)

Assim, de
fato
,
o
valor da causa da presente ação rescisória deve corresponder o mesmo valor dado à ação principal, devidamente corrigido.

Deste modo, levando em consideração todas as circunstâncias,
reafirmo que
o valor da causa dado a ação rescisória deve ser o mesmo dado a ação originária, devidamente corrigida a partir de
22/03/2022
.

Diante do exposto,
acolho a preliminar de impugnação ao valor da causa
formulada na contestação, para fixar o
valor da causa da ação rescisória a mesma dado a ação principal (R$50.000,00) devidamente corrigida a contar de
12 de maio de 2004
.
Todavia, deixo de determinar
a complementação das
custas judiciais e o depósito a que refere o artigo 968, inciso II, do CPC
/15
, uma vez que os
autores
são beneficiários da justiça
gratuita.
-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares.

Inicialmente vale salientar que a preliminar de
ausência dos pressupostos processuais necessários

se
confunde com o mérito da própria da ação, uma vez que cumpre verificar se de fato a sentença rescindend
a
fundou-se em erro de fato verificável do exame dos autos.

Aliás, para melhor compreensão
,
transcrevo
um
fragmento da sentença rescinden
da
da Juíza de Direito – Dr
a
.
V
andymara
G
.
R. P
aiva
Zanolo
:

“(...) É o relato.

Decido:

Primeiramente, apesar de não constar dos autos o acórdão do Agravo de Instrumento interposto por alguns dos requeridos contra a decisão que deferiu o pedido liminar, em consulta ao sistema PJE verifica-se que foi negado provimento ao recurso e houve o trânsito em julgado. Confira-se a ementa:

RAI 1002592-56.2019.8.11.0000

EMENTA - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE IMISSÃO DA PARTE AUTORA NO IMÓVEL DESCRITO
NA INICIAL PELO JUÍZO SINGULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 294 E SEGUINTES DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. Nas ações em que se discute propriedade, não cabe analisar se estão presentes os pressupostos ensejadores das ações possessórias, uma vez que estes não impedem a concessão de liminar nas demandas petitórias ou reais. 2. Para a procedência da ação reivindicatória, a jurisprudência tem exigido a demonstração dos seguintes requisitos: a) que o autor tenha a titularidade do domínio sobre o bem reivindicando; b) que a coisa esteja devidamente individualizada; e c) que esteja injustamente em poder do réu. Presentes
os requisitos supramencionados, em cognição sumária, é
cabível a concessão da tutela antecipada para a imissão na posse do proprietário.

A autora individualizou a área, objeto da lide, juntou prova do domínio, georreferenciamento, certidão atualizada e comprovação da cadeia dominial. Os requeridos insistem na tese de que a autora não comprovou a propriedade da área porque na escritura de compra e venda a alienação se deu com cláusula resolutiva expressa, o que foi rechaçado na decisão saneadora, haja vista que a venda não se deu com cláusula de reserva de domínio, tampouco há qualquer gravame sobre o imóvel.

Além disso, a prova do domínio não é a escritura de compra e venda, mas sim a transcrição na matrícula do imóvel.

Conforme se vê da certidão da matrícula 71.781 expedida pelo Cartório do 2º Ofício de Cuiabá, em 22/04/2009 foi averbada na matrícula a aquisição da área de 9 hectares pela autora.

Consta do documento de aquisição que o preço foi avençado de forma parcelada, vencendo-se a última parcela em 20/03/2012.

Referida certidão foi emitida pelo Cartório em novembro de 2018, mais de seis anos depois do vencimento da última parcela, sendo absurda a alegação dos requeridos de que não foi provado o pagamento pela aquisição, pois se depois de seis anos do vencimento da última parcela a alienante não buscou executar o contrato ou resolver a compra e venda é porque não houve inadimplemento.

De mais a mais, para a ação reivindicatória é necessária a prova do domínio e este se comprova com a certidão atualizada do imóvel, juntada pela autora com a inicial, na qual consta a autora como titular do domínio.

Também a autora individualizou o imóvel na inicial, juntou georreferenciamento, ressaltando-se que da área de 9 hectares da autora, esta apontou que a invasão se deu em aproximadamente um hectare, estando indicado no mapa a parte da área invadida.

Quanto à posse dos requeridos, que estes sustentam ser justa, fundamentados na função social da propriedade, no direito à moradia, tais alegações não transformam a posse em justa, a qual, segundo o artigo 1.200 do Código Civil é aquela que não é violenta, clandestina ou precária.

No caso dos requeridos, invadiram a área, não havendo que se falar em posse justa.

Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BENS PÚBLICOS OBJETO DE CONTRATO DE
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO CELEBRADO COM TERCEIRO. OFERTA EM PROCESSO DE EXECUÇÃO DOS DIREITOS ALUSIVOS AO CONTRATO PELA CONCESSIONÁRIA. PLEITO DE INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS PELO ATUAL OCUPANTE DOS IMÓVEIS (O ARREMATANTE). 1. O ajuizamento da ação reivindicatória - de natureza real e fundada no direito de sequela -, reclama a existência concomitante de três requisitos específicos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a demonstração da posse (ou detenção) injusta do réu (
Resp
1.060.259/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04.04.2017,
Dje
04.05.2017; REsp 1.152.148/SE, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.08.2013,
DJe
02.09.2013; e REsp 1.003.305/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.11.2010,
DJe
24.11.2010). 2. Na hipótese dos autos, não há controvérsia sobre a titularidade do domínio do autor, tendo sido os bens - objeto da reivindicatória - devidamente individualizados.
O recorrente, contudo, afirma que sua "posse" era justa, por não ser violenta, clandestina ou precária,
ex
vi do disposto no artigo 1.200 do Código Civil, o que ensejaria a inadmissibilidade da ação reivindicatória. 3. Nada obstante, como bem assinalado pela doutrina, "a noção ampla de posse injusta a que alude o caput do art. 1.228 do Código Civil não corresponde ao conceito estrito de posse injusta espelhado no art. 1.200 do mesmo estatuto (posse violenta, clandestina ou precária), posto que mais extensa", referindo-se àquela que, "mesmo obtida pacificamente - despida dos realçados vícios -, sobeja desamparada de causa
jurídica eficiente capaz de respaldar a atividade do possuidor" (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Curso de direito civil, vol. 5: reais. Salvador:
Juspodivm
, 2013, p. 297).
4
. Desse modo, excetuada a hipótese em que for configurada posse ad
usucapionem
, o cabimento da ação reivindicatória reclama apenas a constatação de que a posse - ou a detenção - do réu se contrapõe ao exercício do direito de propriedade do autor, inexistindo causa jurídica adequada que legitime a atuação do possuidor/detentor. Nessa perspectiva, até mesmo a posse ad
interdicta
, defensável por interditos possessórios, não constitui obstáculo à procedência do pedido reivindicatório, prevalecendo o direito do titular do domínio de exercer suas faculdades de uso, gozo e disposição da coisa (artigos 524 do
Código Civil de 1916 e 1.228 do Código Civil de 2002).
(...)(
STJ - REsp: 1403493 DF 2012/0134854-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
Dje
02/08/2019)

Portanto, os requisitos da ação reivindicatória (individualização do imóvel, prova do domínio e posse injusta), se encontram presentes, devendo ser acolhido o pedido. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA. No procedimento petitório o que de fato importa para o sucesso do autor é apenas a comprovação do domínio sobre o imóvel e do exercício irregular da posse por outrem, não sendo necessária a demonstração de posse anterior. Provada a
propriedade e não tendo sido ela perdida por outro meio de aquisição do domínio, como a usucapião, o direito à reivindicação do imóvel, há de ser deferido ao autor. (TJ-MG - AC: 10313180196633001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 26/05/0020, Data de Publicação: 05/06/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS PARA A AÇÃOREIVINDICATÓRIA. POSSE SEM JUSTO TÍTULO DO APELANTE. SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO. I - A ação reivindicatória (art. 1.228 do CC), fundada no direito de sequela, outorga ao proprietário o direito de pleitear a retomada da coisa que se encontra indevidamente nas mãos de terceiro, tendo como requisitos específicos: (i) a prova do domínio da coisa
reivindicanda
; (
ii
) a individualização do bem; e (
iii
) a comprovação da posse injusta. (REsp 1152148/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2013,
DJe
02/09/2013). II - In
casu
, o apelante não comprovou de forma satisfatória, que a sua posse era legítima, pois o título de aquisição de propriedade por ela anexado, estava eivado de vício essencial de validade. III - Tendo o autor/apelado demonstrado nos autos a prova do domínio do imóvel, da individualização do bem e a posse ilegítima da apelante, não merece ser reformada a sentença. IV - Apelação desprovida. (TJ-MA - AC: 00008646920128100129 MA 0370282018, Relator: JOSÉ JORGE FIGUEIREDO DOS ANJOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/03/2020 00:00:00)

Ressalta-se que os requeridos alegaram benfeitorias sem qualquer comprovação e individualização, e as fotografias juntadas aos autos demonstram apenas a existência de alguns barracos, não se mostrando aptos a caracterizar benfeitorias.

Posto isso,
JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, para tornar definitiva a imissão da autora na posse do imóvel individualizado na inicial.

Condeno os requeridos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa atualizado. Por se
tratarem
de beneficiários da gratuidade da justiça, fica suspensa a exigibilidade das verbas de sucumbência, por até cinco anos.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

Vandymara
G.R. Paiva
Zanolo

Juíza de Direito”

Denota-se o julgamento que a
autora individualizou a área, objeto da lide, juntou prova do domínio, georreferenciamento, certidão atualizada e comprovação da cadeia dominial.
Por sua vez,
os requeridos
defenderam a sua posse
e a função social da propriedade
, não tendo em momento algum questionado
que se trata
va
de área distinta
, exceto nesta ação rescisória.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que a

ação rescisória
constitui
uma das formas de impugnação das decisões judiciais em processo autônomo,
através de
pedido em desconstituição da sentença transitada em julgado com o posterior reexame e, por conseguinte, novo julgamento da matéria.

Para tanto, os pressupostos legais e processuais estão expressamente consignados no
s

artigo
s
966 e seguintes do CPC/15
, sendo que os fundamentos da rescindibilidade previstos no dispositivo são taxativos.

Logo, a ação rescisória será admissível desde que a
causa petendi
se enquadre em qualquer das hipóteses taxativamente elencadas no
artigo 966 do CPC/15
e estejam satisfeitos todos os demais requisitos do seu legítimo exercício.

No caso em tela, os
autores acima nominados
alegam que a sentença que pretende
m
rescindir viola manifestamente ordem jurídica (
artigo 966, V
,
do CPC/15
):

"Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

(...)

VIII-
for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.
;”

§ Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido,
sendo indispensável
,
em ambos os casos
,
que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado

Conforme se denota,
para que haja
o erro de fato apt
o
a autorizar a desconstituição do julgado pela via rescisória

é de mister que a
sentença rescindenda
tenha admitido
fato inexistente ou consider
ado
inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente
ponto controvertido
sobre qual o juiz deveria ter pronunciado.

Aliás, c
om base na lei, a doutrina sedimentou
quatro requisitos
para o cabimento da ação rescisória baseada no
inciso VIII do artigo 966 do CPC/15
, sob alegação do erro de fato, como preleciona os mestres
NELSON NERY JÚNIOR e ROSA DE MARIA DE ANDRADE NERY.
Confira:

"Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato:
a
) a sentença deve estar baseada no erro de fato;
b
) sobre ele
não pode ter havido controvérsia entre as partes
;
c
) sobre ele
não pode ter havido pronunciamento judicial
;
d
) que seja
aferível pelo exame das provas já constantes dos autos
da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo"

(Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante", 9ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, 2006, p. 681).
Grifei
.

No mesmo sentido as lições de
JOSÉ CARLOS BARBOSA MOREIRA
,
in
verbis
:

"Quatro pressupostos hão de concorrer para que o erro de fato dê causa à rescindibilidade: a) que a sentença nele seja fundada, isto é, que sem ele a conclusão do juiz houvesse de ser diferente; b) que o erro seja apurável mediante o simples exame dos documentos e mais peças dos autos, não se admitindo de modo algum, na rescisória, a produção de quaisquer outras provas tendentes a demonstrar que não existia o fato admitido pelo juiz, ou que ocorrera o fato por ele considerado inexistente; c) que não tenha havido controvérsia sobre o fato (§ 2º); d) que sobre ele tampouco tenha havido 'pronunciamento judicial' (§
2
º)"

(José Carlos Barbosa Moreira, in "Comentários ao CPC, Volume V –
Arts
. 476 a 565", 11ª ed., Ed. Forense, p. 148/149).

De igual sorte, é o entendimento da jurisprudência do Superior Tribuna de Justiça e deste Tribunal, inclusive de minha lavra:

"AÇÃO RESCISÓRIA. ANISTIA. PORTARIA INTERMINISTERIAL 372/2002, QUE INVALIDOU OS ATOS ADMINISTRATIVOS DE CONCESSÃO DE ANISTIA POLÍTICA AOS SUBSTITUÍDOS DO SINDICATO. SEGURANÇA CONCEDIDA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI OU
ERRO DE FATO
. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. [...]. 2. A teor do inciso IX do art. 485 do CPC,
é rescindível o provimento de mérito que seja resultado de erro consistente na consideração de fato emergente dos autos como inexistente ou, ao contrário, quando tratar como existente fato que, na verdade, não ocorreu
; o erro, para ter força revocatória, deve incidir sobre a percepção dos fatos e não sobre a valoração jurídica dos mesmos; não se trata de um erro de juízo ou valoração da prova, mas de engano na percepção do fato em si, o que não se aplica ao caso em tela. [...].
(STJ, AR 5.407/DF, Relator Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
. 15/05/2019).

"AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO.
AÇÃO REIVINDICATÓRIA
. PROCEDÊNCIA. [...]. DOCUMENTO NOVO. ARTIGO 485, VII, DO CPC.
AUSÊNCIA.
DECISÃO BASEADA EM ERRO DE FATO. ARTIGO 485, IX, DO CPC
. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. [...]. Documento novo é aquele que já existia quando proferida a decisão rescindenda, entretanto, não foi juntado no processo originário. Inteligência do art.485, VII, do CPC. Não pode ser considerado documento novo um "auto circunstanciado" lavrado por oficial de justiça depois de proferido o acórdão rescindendo. O erro de fato que autoriza a ação rescisória é o que se verifica quando a decisão leva em consideração fato inexistente nos autos ou desconsidera fato neles inconteste.
Em outras palavras: dá-se o erro de fato quando existe nos autos elemento capaz, por si só, de modificar o resultado do julgamento, embora não tenha sido considerado quando da prolação da sentença, ou, inversamente, quando se leva em consideração elemento que não consta dos autos do processo
. De igual modo, não caracteriza erro de fato se a controvérsia suscitada foi objeto de debate e pronunciamento na decisão rescindenda [...]
. (TJMT, AR 0009497-07.2013.8.11.0000, Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. 05/02/2015,
DJe
. 27/02/2015.)

Portanto, conforme se verifica da doutrina e da jurisprudência, o erro de fato delineado o artigo 966 do CPC deve ser compreendido como um erro de apreciação ou de percepção da prova trazid
a
aos autos do processo. Não se admite rescisória pela simples valoração ou interpretação do acervo probatório, pois o erro de fato a que se refere o CPC/15 não consiste em erro de valoração ou de interpretação sobre a subsistência ou relevância de um fato, masconsubstancia-se em
falsa percepção dos sentidos, de tal sorte que o juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.

No caso em tela, os
autores afirmam categoricamente que houve
erro material
na prolação da sentença, sob o argumento de que os invasores se encontram em localidades diferentes da apresentada pela escritura mencionada na petição inicial da ação reivindicatória.

Muito embora os autores tenham citado o
inciso VIII do artigo 966 do CPC/15
(
erro de fato
), para o ajuizamento da ação rescisória, certo é que
todas as
argumentações trazidas
a
o
longo

d
a petição inicial se refere
a erro material do
artigo 494, I, do CPC/15
:

“Art. 494.Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I-
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;”

Não é de se olvidar que
erro de fato apto a ensejar a ação rescisória não possuí a mesma função das inexatidões materiais que demandam do juiz sentenciante a correção de ofício do artigo 494 do CPC/15.

Sobre o tema do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
ERRO MATERIAL
CONFIGURADO. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO.
INEXATIDÃO MATERIAL. ART. 494, I, DO CPC/2015.
QUANTIA CERTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
"Erro material é aquele decorrente de evidentes e claros equívocos cometidos pelo órgão julgador, nos quais inexiste reapreciação de questões e de prolação de nova
decisão. Hipótese em que a correção efetivada pelo Tribunal de origem está dentro dos poderes conferidos ao julgador pelo art. 463, I, do CPC/73, correspondente ao art. 494, I, do CPC/15, na medida em que não alteraram as razões ou os critérios do julgamento, tampouco afetaram a substância do julgado, aumentando ou diminuindo seus efeitos
"( REsp
1.987.106/BA, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 5/5/2022). 2. Agravo interno desprovido." (
STJ -
AgInt
no REsp: 1888581 MT 2020/0200136-0 - Relatora Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2022)

Portanto,
o direito não socorre aos autores - até porque, além dos documentos
trazidos com a inicial
terem sido produzidos unilateralmente, não demonstram que o juízo tomou como existente fato inexistente ou, ao contrário, inexistente fato efetivamente ocorrido.

Se não basteasse,
eventual desacerto na valoração da prova,
à
toda evidência, não é erro de fato apto a ensejar a procedência do pedido de rescisão, muito m
enos
reabrir a fase de instrução para análise da documentação apresentada pelos autores de modo a contrapor àquelas contidas nos autos da ação reivindicatória.

Vale ressaltar ainda que os autores afirmaram que não estão na mesma área indicada na matrícula da CROMOARTE BUREAU
,
e que não condiz com a realidade
– até porque
, em
11/05/2022
, quando estava sendo cumprida a sentença, o Deputado Estadual Wilson Santos, atendendo aos invasores, propôs um projeto de “lei autorizativa” para desapropriar o imóvel objeto da demanda, sendo declarada inconstitucional por vício de iniciativa. Confira o projeto no site a ALMT (

Assembleia
Legislativa do Estado de Mato Grosso
https://www.al.mt.gov.br› proposição):

Desta forma, d
iante de todas as circunstâncias e sopesando as provas apresentadas, não há que se falar em
erro de fato
na sentença rescindend
a
que autorize a rescisão do julgado, por meio do qual apenas se decidiu o caso conforme os elementos constantes dos autos e conferiu a interpretação mais adequada dos fatos, dentre as possíveis.

Por fim, é importante salientar, que
nos termos em que fora
apresentada a presente ação rescisória,
se denota
o viés de sucedâneo recursal, na tentativa de buscar nova decisão que favoreça as teses jurídicas defendidas pela parte autora.

Assim sendo, não se encontra presente a hipótese prevista no art. 966, inciso VIII, do CPC/15, a justificar a procedência da ação rescisória.

No mais, d
eve ser mantida a condenação por litigância de má-fé fixada no pedido de reconsideração para revogação da tutela de urgência, quando verificado que dolosamente os autores induziram esta
relatora a erro, alterando
a verdade dos fatos, bem como procederam de modo temerário no processo, além de provocar incidente manifestamente infundado, inclusive mesmo depois da instrução processual não cessaram os atos de infringência ao artigo 80 do CPC/15.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, por consequência, condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na forma do artigo 85, § 2º, do CPC/15, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido. Ainda deve ser observado pelo requerido o disposto no artigo 98 do CPC/15, já que os autores
s
ão beneficiários da justiça gratuita.

Ainda, mantenho a condenação de multa de 10% (dez por cento) do valor da causa, referente à litigância de má-fé concedido na reconsideração para revogação da tutela de urgência, por infringência do artigo 80 do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024